Tribunal: STJ
Processo: 0006869-49.2006.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193215 - AL(2025/0020099-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 1o, DO DECRETO-
REGRA
ART. 27,
LEI 3.365/1941.
ESPECIAL. PERCENTUAL ENTRE VALOR OFERTADO E A INDENIZAÇÃO FIXADA. TEMA
REPETITIVO
INAPLICABILIDADE DO
§ 2o, DO CPC. ACÓRDÃO
184/STJ.
ART. 85,
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. A Corte Regional formou sua convicção a respeito do pagamento da complementação da
2
parcela referente às benfeitorias úteis e necessárias com base em fundamento eminentemente
constitucional, especialmente, nos arts. 5o, XXIV, 100, e 184,
e § 1o, da Constituição
caput
Federal. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
. O Superior Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos de
3
servidão administrativa ou desapropriação, a regra é a aplicação dos percentuais de 0,5% a
5% previstos no
§ 1o, do Decreto-
tendo como base de cálculo a
art. 27,
Lei 3.365/1941,
diferença entre o valor da indenização fixada judicialmente e o valor inicialmente ofertado pela
expropriante. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
. Agravo interno a que se nega provimento.
4
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55181649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b934e5db-e4eb-4332-bf06-c1cefc204e9e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55181649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:18
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: b934e5db-e4eb-4332-bf06-c1cefc204e9e

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2193215 - AL(2025/0020099-3)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: COMPANHIA AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO
ART. 1.022
CPC/2015.
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. VIA ESPECIAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 1o, DO DECRETO-
REGRA
ART. 27,
LEI 3.365/1941.
ESPECIAL. PERCENTUAL ENTRE VALOR OFERTADO E A INDENIZAÇÃO FIXADA. TEMA
REPETITIVO
INAPLICABILIDADE DO
§ 2o, DO CPC. ACÓRDÃO
184/STJ.
ART. 85,
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR.
INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 83/STJ.
. Não há ofensa ao
do
porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria
1
art. 1.022
CPC/2015,
de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
. A Corte Regional formou sua convicção a respeito do pagamento da complementação da
2
parcela referente às benfeitorias úteis e necessárias com base em fundamento eminentemente
constitucional, especialmente, nos arts. 5o, XXIV, 100, e 184,
e § 1o, da Constituição
caput
Federal. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso especial, que se destina a
uniformizar a interpretação do direito federal infraconstitucional.
. O Superior Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos processos de
3
servidão administrativa ou desapropriação, a regra é a aplicação dos percentuais de 0,5% a
5% previstos no
§ 1o, do Decreto-
tendo como base de cálculo a
art. 27,
Lei 3.365/1941,
diferença entre o valor da indenização fixada judicialmente e o valor inicialmente ofertado pela
expropriante. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
. Agravo interno a que se nega provimento.
4
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54828607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: e9c6cb4f-330c-43ec-81f6-219e0f9b7154

Trata-se de agravo interno interposto por Companhia Açucareira Usina
Capricho contra decisão desta relatoria, assim ementada (e-STJ, fl. 2.050):

RECURSO ESPECIAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA.
VIOLAÇÃO DO
DO
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO
NÃO
OCORRÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAL.
VIA
ESPECIAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
§ 1o, DO DECRETO-
REGRA ESPECIAL.
ART. 27,
LEI 3.365/1941.
PERCENTUAL ENTRE VALOR OFERTADO E A INDENIZAÇÃO FIXADA.
TEMA REPETITIVO
INAPLICABILIDADE DO
§ 2o, DO
184/STJ.
ART. 85,
CPC.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
O
ENTENDIMENTO
DESTA
CORTE
SUPERIOR.
INCIDÊNCIA
DA

RECURSO
ESPECIAL
DE
COMPANHIA
SÚMULA
N.
83/STJ.
AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO PARCIALMENTE CONHECIDO E,
NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

Em suas razões, a agravante repisa a ocorrência de omissões no acórdão
do Tribunal de origem, relevantes ao julgamento da lide, no que se referem ao
potencial de urbanização do imóvel e aos eventos ocorridos após a data da
desapropriação, impensáveis para a definição do valor médio por hectare.
Assevera a inexistência de natureza estritamente constitucional no que se
refere à violação do
parágrafo único, da Lei Complementar n.
tendo
art. 10,
76/1993,
em conta que a análise da matéria encerra debate em nível infraconstitucional, visto
que a forma de pagamento de indenização advinda de desapropriação para reforma
agrária somente poderia advir de lei complementar, de modo que é apenas esta que
incide na espécie.
Sustenta a inaplicabilidade da
sob a alegação de que “a
Súmula n. 184/STJ,
desapropriação para fins de reforma agrária, que consubstancia o caso dos autos, tem
regramento procedimental próprio, encampado pela já citada LC n.
Dentro do
76/93.
referido diploma existe norma específica de honorários sucumbenciais, que prevê a
imposição da sucumbência em até 20% sobre a mesma base de cálculo acima
indicada” (fl. 2.095, e-STJ).
Impugnação às fls. 2.110-2.113 (e-STJ).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
De fato, conforme asseverado na decisão agravada, a jurisprudência desta
Corte é pacífica ao proclamar que, se as razões do julgado bastam para justificar o
Documento eletrônico VDA54828607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: e9c6cb4f-330c-43ec-81f6-219e0f9b7154

concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos
utilizados pela parte.
No caso, cumpre reiterar que o acórdão recorrido apreciou de maneira
fundamentada a controvérsia dos autos, apenas decidindo de forma contrária à
pretensão da parte recorrente.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. IPTU. CLASSIFICAÇÃO DO PADRÃO DO IMÓVEL. JUÍZO
FIRMADO À LUZ DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REVISÃO. ÓBICE DA
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. O vício de omissão que impõe o rejulgamento dos aclaratórios na origem
se configura quando, na falta de manifestação do tribunal sobre dada
questão controversa, a parte demonstra sua relevância no caso concreto dos
autos, capaz de alterar o resultado do julgado.
Citem-se: AgRg no
Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ
REsp n. 147.035/SP,
AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves,
16/3/1998;
REsp 1.625.345/PE,
Primeira Turma, DJe 25/10/2019.
3. "Esta Corte tem entendimento consolidado segundo o qual é necessária a
relevância da omissão e a utilidade e necessidade para que se determine,
em sede de recurso especial, a realização de novo julgamento dos
embargos de declaração pelo tribunal de origem" (
Rel.
REsp 1.748.752/SP,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe
.
8/11/2018)
4. No caso, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
porquanto o
CPC/2015,
órgão julgador, de forma clara e coerente, analisou as questões relevantes
da causa, externando fundamentação adequada e suficiente para a solução
da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução
jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
5. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, o recurso especial não
será cabível quando a análise da pretensão recursal demandar o reexame
do suporte fático-probatório, sendo vedada a modificação das premissas
fáticas fixadas nas instâncias ordinárias. Precedentes.
6. A contradição do
do
é vício intrínseco do julgador
art. 1.022
CPC/2015
que se caracteriza pela existência de fundamentos antagônicos entre as
razões de decidir ou entre uma destas e o relatório ou a conclusão do
julgado, denotando defeito de lógica ou de coerência. Não se configura pelo
mero inconformismo com relação à conclusão da decisão que se firma
Documento eletrônico VDA54828607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: e9c6cb4f-330c-43ec-81f6-219e0f9b7154

diversa à pretensão almejada pela parte ou a existente entre o acórdão
impugnado e outros julgados, como no caso em tela. Precedentes.
7. Na via estreita do recurso especial, é vedado a esta Corte Superior
analisar suposta violação de dispositivos constitucionais, nem mesmo para
fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência
exclusiva do STF, conforme o
III, da CFRB.
art. 102,
8. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Benedito
AREsp n. 2.292.698/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2025,
14/4/2025.
No que tange ao pagamento da complementação da parcela referente às
benfeitorias úteis e necessárias, o Tribunal Regional Federal da 5a Região apresentou
os seguintes fundamentos (e-STJ, fls. 1.584-1.586):

Quanto ao pagamento da indenização complementar decorrente da
desapropriação por utilidade pública, tenho que o
o, inciso XXIV, e o
art. 5
caput e §1o, todos da
não afastam a expedição de precatório
art. 184,
CF/88
quando se trata de complementação, devendo-se observar o trâmite previsto
no
da
entendimento adotado pelo STF e, também, por este
art. 100
CF/88,
Tribunal, conforme precedentes abaixo colacionados:
Decisão: 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em ação de
desapropriação por utilidade pública, afastou o regime do precatório
para o pagamento de valor suplementar relativo à indenização (e-STJ,
fl. 229). No recurso extraordinário, interposto com base no
III,
art. 102,
a, da Constituição, a parte recorrente aponta ofensa aos artigos 5o,
XXIV, e 100, da Carta Magna, porquanto tais dispositivos não afastam
a necessidade de expedição de precatório para o pagamento de
depósito complementar decorrente da condenação judicial (fls. 653-
673). Sem contra-razões. 2. A irresignação merece prosperar. A
jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, insuficiente o
depósito prévio na desapropriação, o pagamento da diferença do valor
depositado para imissão provisória na posse deve ser realizado por
meio de precatório. No mesmo sentido, em caso idêntico: EMENTA:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL
E
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
DEPÓSITO
PRÉVIO
INSUFICIENTE.
IMISSÃO
NA
POSSE.
PAGAMENTO DA DIFERENÇA POR MEIO DE PRECATÓRIO.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. RE
739.454
Relatora Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma,
AgR/GO,
DJe de
E também: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL
20/11/2013.
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. IMISSÃO
NA
POSSE.
DEPÓSITO
PRÉVIO.
VALOR
INSUFICIENTE.
DIFERENÇA. PRECATÓRIO. Verificada a insuficiência do depósito
prévio na desapropriação por utilidade pública, a diferença do valor
depositado para imissão na posse deve ser feito por meio de
Documento eletrônico VDA54828607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: e9c6cb4f-330c-43ec-81f6-219e0f9b7154

precatório, na forma do artigo 100 da
Agravo regimental a que
CB/88.
se nega provimento. RE 598.678
Relator Min. EROS GRAU,
AgR/MG,
Segunda Turma, DJe de
EMENTA: DESAPROPRIAÇÃO -
18/12/2009.
VERBA INDENIZATÓRIA - DECISÃO JUDICIAL. O cumprimento de
decisão judicial na qual vencida entidade pública faz-se mediante
precatório. Essa forma está compreendida nas exceções versadas na
cláusula final do inciso XXIV do artigo 5o da Constituição Federal. RE
Relator Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de
427.761/CE,
3. Diante do exposto, com base no
§ 1o-A, do
30/05/2008.
art. 557,
CPC, dou provimento ao recurso extraordinário na forma da
fundamentação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de março de
2015. Ministro Teori Zavascki Relator Documento assinado
digitalmente. (STF - RE: 862868 GO - GOIÁS 0112602-
51.1995.8.09.0011, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de
Julgamento:
Data de Publicação: DJe-059
g.n
20/03/2015,
26/03/2015)
(...)
É nesse sentido a regra fixada no § 8o do
o da Lei n.o
: "Na
art. 5
8.629/93
hipótese de decisão judicial transitada em julgado fixar a indenização da
terra nua ou das benfeitorias indenizáveis em valor superior ao ofertado pelo
expropriante, corrigido monetariamente, a diferença será paga na forma do
da Constituição Federal”.
art. 100
Por se configurar a indenização complementar em débito decorrente de
condenação judicial da Fazenda Pública deve seu pagamento, nos termos do
da
ser realizado mediante expedição de Precatório ou
art. 100
CF/88,
Requisição de Pequeno Valor (RPV), conforme o caso.
Sustenta o
que é inconstitucional a regulamentação da
apelante/expropriado
modalidade de pagamento via medida provisória, ao argumento haver
reserva de lei complementar, conforme
§ 3o, da
(" Cabe à lei
art. 184,
CF/88
complementar estabelecer procedimento contraditório especial, de rito
sumário, para o processo judicial de desapropriação ").
Não obstante, a interpretação teleológica do referido preceito constitucional
aponta que a exigência de lei complementar se direciona ao processo de
conhecimento destinado a garantir o contraditório sobre a definição do valor
da justa indenização e verificação do descumprimento da função social do
imóvel.
Nesta toada, a definição da modalidade de pagamento, por não ter relação
com o exercício do contraditório, não se insere na reserva de lei
complementar insculpida no
§ 3o, da
art. 184,
CF/88.

Nos termos acima, verifica-se que a questão concernente ao pagamento da
complementação da parcela referente às benfeitorias úteis e necessárias passa pela
análise dos
o, inciso XXIV, 100, e 184,
e § 1o, todos da
Logo, não
art. 5
caput
CF/1988.
é cabível o recurso especial, uma vez que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia
à luz de fundamentos eminentemente constitucionais, matéria insuscetível de ser
examinada em recurso especial. A propósito:
Documento eletrônico VDA54828607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: e9c6cb4f-330c-43ec-81f6-219e0f9b7154

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COBRANÇA DO
ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE
(AFRMM). ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. O Tribunal
se manifestou sobre todos os aspectos importantes ao
a quo
deslinde do feito, adotando argumentação concreta e que satisfaz o dever de
fundamentação das decisões judiciais.
2. O acórdão recorrido decidiu a questão referente à cobrança do Adicional
ao Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) com lastro em
fundamento exclusivamente constitucional, especialmente no
da
art. 149
Constituição Federal. Nesse contexto, a sua revisão é inviável em recurso
especial, que se destina a uniformizar a interpretação do direito federal
infraconstitucional.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
REsp n. 2.130.565/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
)
19/11/2025,
26/11/2025.

SERVIDOR PÚBLICO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
TRANSPOSIÇÃO
FUNCIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
1. O Tribunal
decidiu a demanda à luz de fundamento eminentemente
a quo
constitucional, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso
especial. Precedentes.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AREsp n. 2.606.052/RO,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/8/2024,
29/8/2024.

Acrescente-se, ainda, que eventual contrariedade à legislação federal –
ainda que ocorresse, seria meramente reflexa, uma vez que perpassa pela
interpretação de normas constitucionais, providência impossível em via especial. De
fato, "eventual alteração do julgado importaria em evidente interpretação do
entendimento proferido pelo Pretório Excelso, o que leva impreterivelmente ao exame
de matéria constitucional, cuja competência é do STF (art. 102 da CF), sendo eventual
ofensa à legislação federal meramente reflexa ou indireta, não legitimando a
interposição de recurso especial" (AgInt no
rel. Min. Gurgel de
AREsp n. 1.880.784/MS,
Faria, Primeira Turma, DJe de
.
9/12/2021)
Quanto aos honorários sucumbenciais, o TRF da 5a Região, observadas as
particularidades da causa, assim se manifestou (e-STJ, fl. 1.587):

Por fim, no que se refere aos honorários advocatícios sucumbenciais, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento da PET n.o
manteve
12.344/DF,
inalterada a tese do Tema 184, assim como a Súmula 141/STJ:
Documento eletrônico VDA54828607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: e9c6cb4f-330c-43ec-81f6-219e0f9b7154

STJ, Tema Repetitivo 184. Tese fixada: O valor dos honorários
advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar os limites
impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-
qual seja: entre
lei 3.365/41
0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel
e a indenização imposta judicialmente. STJ, Súmula 141 - Os
honorários de advogado em desapropriação direta são calculados
sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas
monetariamente.
Ainda, como bem pontuou o douto representante do Ministério Público
Federal em sua manifestação, em casos como o presente, o sucumbente
será o expropriado se o valor da indenização finalmente fixado for igual ou
inferior ao ofertado na petição inicial ou o expropriante caso a indenização
suplante a quantia inicialmente oferecida.
Destarte, como a indenização imposta na sentença recorrida superou o valor
proposto inicialmente pelo imóvel, deve em desfavor do INCRA ser invertido
o ônus da sucumbência, como pleiteia a expropriada, com a condenação da
autarquia nos honorários periciais e honorários advocatícios, estes fixados
em 1,5% sobre a diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e
a indenização imposta judicialmente, com a devida correção.

O Superior Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido de que, nos
processos de servidão administrativa ou desapropriação, a regra é a aplicação dos
percentuais de 0,5% a 5% previstos no
§ 1o, do Decreto-
tendo
art. 27,
Lei 3.365/1941,
como base de cálculo a diferença entre o valor da indenização fixada judicialmente e o
valor inicialmente ofertado pela expropriante.
Esse, inclusive, é o entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no
Tema Repetitivo 184: "O valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação
deve respeitar os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-
– qual
lei 3.365/41
seja: entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel e a
indenização imposta judicialmente."
Na mesma linha de cognição:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE
PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO
DO CPC. INOCORRÊNCIA. TRIBUNAL QUE JULGOU
ART. 1.022
INTEGRALMENTE A LIDE. INCONFORMISMO DA PARTE COM O
RESULTADO
CONTRÁRIO
AOS
SEUS
INTERESSES.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DE
RENDA. SÚM.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO.
83/STJ.
§ 1o, DO DECRETO-
ART. 27,
LEI 3.365/1941. TEMA 184/STJ.
CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO PELA CRIAÇÃO DE ÁREA NÃO
EDIFICÁVEL. REFORMA DO JULGADO QUE DEMANDARIA O REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA 7/STJ.
Documento eletrônico VDA54828607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: e9c6cb4f-330c-43ec-81f6-219e0f9b7154

1. O simples descontentamento da parte com o resultado do julgamento não
tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto que a
pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
acórdão embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração.
2. Esta Corte de Justiça estabeleceu que: (i) não há incidência de juros
compensatórios se o imóvel não puder ser explorado economicamente; (ii) a
partir da MP
esses juros só são devidos se houver
1.901-30/99,
comprovação da perda de renda; e (iii) desde a MP
se o
2.027-38/2000,
índice de produtividade do imóvel for zero, não há direito ao recebimento dos
juros compensatórios.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.
sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que "O
1.114.407/SP,
valor dos honorários advocatícios em sede de desapropriação deve respeitar
os limites impostos pelo artigo 27, § 1o, do Decreto-
- qual seja:
lei 3.365/41
entre 0,5% e 5% da diferença entre o valor proposto inicialmente pelo imóvel
e a indenização imposta judicialmente" (Tema 184/STJ)
4. Para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias acerca do não
cabimento de indenização pela criação da área não edificável na parte
remanescente do imóvel, exige-se o revolvimento do contexto fático
probatório e das cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso
especial.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.146.922/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
19/3/2025,
24/3/2025.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO
ÔNUS
DA
SUCUMBÊNCIA.
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-
APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO
LEI 3.365/1941.
CPC/2015.
1. Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade
pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os
honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da
causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do
§ 2.o, do
e do
§ 1.o, do Decreto-
art. 85,
CPC/2015,
art. 27,
Lei 3.365/1941.
Precedente:
de minha relatoria (julgado em
REsp 1.834.024/MG,
07.06.2022).
2. Agravo de Esporte Clube Santo André conhecido para dar parcial
provimento ao recurso especial. Agravo de Serviço Municipal de
Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA conhecido para negar
provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 1.537.357/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2022,
15/9/2022.

Documento eletrônico VDA54828607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: e9c6cb4f-330c-43ec-81f6-219e0f9b7154

ADMINISTRATIVO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
DESAPROPRIAÇÃO
POR
UTILIDADE
PÚBLICA.
INDENIZAÇÃO
ESTIPULADA NA SENTENÇA EM MONTANTE MAIS PRÓXIMO AO
VALOR DA OFERTA DO QUE À QUANTIA PRETENDIDA PELO
EXPROPRIANDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO
COM BASE NO DECRETO
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE.
3.365/41.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INAPLICABILIDADE.
1. No caso concreto, o advogado da parte expropriante defende a aplicação
da sucumbência recíproca para o arbitramento da verba advocatícia, ao
argumento de que a indenização estipulada pelo Juízo de primeiro grau está
mais próxima ao valor ofertado do que à quantia pretendida pelo
expropriando.
2. Em decorrência da procedência da demanda expropriatória, a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios observará uma das
seguintes possibilidades: (I) quando prevalecer, na sentença, o valor
devidamente corrigido da oferta contra a pretensão do expropriando, o réu
arcará com os ônus; ou (II) quando o Juízo estipular indenização em
patamar superior àquele concebido pelo expropriante, será do autor a
obrigação.
3. Conforme jurisprudência deste Superior Tribunal, o regime de estipulação
dos honorários advocatícios sucumbenciais das ações de desapropriação
regidas pelo Decreto-
constitui norma especial ante a
Lei 3.365/1941
generalidade do CPC, de modo que, ocorrendo a hipótese descrita no art. 27,
§ 1o, do mencionado Decreto, não se cogita a existência de sucumbência
recíproca.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.870.960/ES,
Turma, julgado em
DJe de
)
8/8/2022,
12/8/2022.

Dessa forma, o entendimento firmado pelo colegiado está em consonância
com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai o óbice da
por ambas as alíneas do permissivo constitucional.
Súmula n. 83/STJ,
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:20
Código de Controle do Documento: e9c6cb4f-330c-43ec-81f6-219e0f9b7154

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.193.215 / AL
Número Registro: 2025/0020099-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00068694920064058000
08046230520174050000
200680000019752
200680000069696
68694920064058000 8046230520174050000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COMPANHIA AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVANTE
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA
AGRÁRIA
AGRAVADO
: COMPANHIA AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO
ADVOGADOS
: LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
POR UTILIDADE PÚBLICA / DL 3.365/1941
Documento eletrônico VDA55147895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: e4f49891-1833-4897-88b9-573d2958b674

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COMPANHIA AÇUCAREIRA USINA CAPRICHO
ADVOGADOS : LUCIANO PONTES DE MAYA GOMES - AL006892
DAVID ARAÚJO PADILHA - AL009005
PEDRO DUARTE PINTO - AL011382
LUCAS BELTRÃO DE MELO - AL013009
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:08
Código de Controle do Documento: e4f49891-1833-4897-88b9-573d2958b674